Tribunal: TJMT
Processo: 1037766-61.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037766-61.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PETROALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 85.491.074/0002-01 (EMBARGANTE), CARLOS ALEXANDRE GRANZOTTI - CPF: 053.801.229-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em embargos à execução fiscal, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto: (i) à nulidade processual por suposta ofensa ao contraditório e à ampla defesa; (ii) à exigência de juntada do processo administrativo tributário; (iii) à configuração do fato gerador tributário; e (iv) à adequação normativa dos dispositivos legais indicados na certidão de dívida ativa.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. No caso, as matérias foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, com fundamentação detalhada sobre a ausência de nulidade, a desnecessidade da juntada do processo administrativo por parte do Fisco, a ocorrência de infração tributária formal no descumprimento do prazo legal de recolhimento do tributo, e a validade normativa da CDA. Verifica-se, na verdade, tentativa de rediscussão do mérito por meio de instrumento inadequado.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PETROÁLCOOL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
.

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos à execução fiscal.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no v. acórdão embargado concernentes a: (i) nulidade processual por violação ao princípio constitucional do contraditório, em razão da sentença ter se fundamentado em documento novo sem oportunidade de manifestação da parte contrária; (ii) ausência de apresentação do processo administrativo prévio, em violação ao comando normativo insculpido no art. 41 da Lei n. 6.830/1980; (iii) inexistência de fato gerador tributário em razão da ausência de impostos a serem repassados; e (iv) inadequação técnico-jurídica dos dispositivos legais constantes na certidão de dívida ativa face à suposta infração verificada no caso concreto.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 278261868, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
PETROÁLCOOL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
.

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos à execução fiscal.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”
[sem destaque no original]

No que concerne à primeira alegação de omissão, referente à suposta nulidade processual por violação ao princípio constitucional do contraditório, corolário do devido processo legal insculpido no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, verifica-se que a referida questão foi expressamente enfrentada pelo v. acórdão embargado, nos seguintes termos:

“
De início, registra-se que a preliminar de nulidade da sentença, fundamentada na alegação de cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação da apelante para manifestar-se sobre as informações prestadas no Id. 270582015 pela Coordenadoria de Controle de Declarações da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, as quais foram anexadas à resposta aos embargos à execução fiscal, confunde-se com o mérito e, portanto, será analisada juntamente com ele
.

[...]

Por fim, registra-se que as informações constantes do Id. 270582015, prestadas pela Coordenadoria de Controle de Declarações da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, as quais foram anexadas à resposta aos embargos à execução fiscal, não podem ser reputadas como elementos probatórios
stricto sensu
, mas tão somente como subsídios instrumentais para o exercício da ampla defesa pelo ente público, não possuindo, portanto, o condão de infirmar a presunção de legalidade e legitimidade que milita em favor do título executivo fiscal
.” (Id. 275194377 – Págs. 4/7).

Quanto à segunda alegação de omissão, relativa à ausência de apresentação do processo administrativo prévio, imperioso observar que essa matéria foi objeto de detida e acurada análise pelo v. acórdão embargado, com estrita observância aos princípios da legalidade administrativa e da segurança jurídica, conforme se verifica no seguinte excerto:

“
Por outro lado, a apresentação do processo administrativo tributário incumbia à apelante e não ao Fisco, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Esse, aliás, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

'Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'as cópias do processo administrativo fiscal não são imprescindíveis para a formação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, para o ajuizamento da execução fiscal. Assim, o art. 41 da Lei n. 6.830/80 apenas possibilita, a requerimento da parte ou a requisição do juiz, a juntada aos autos de documentos ou certidões correspondentes ao processo administrativo, caso necessário para solução da controvérsia. Contudo, o ônus de tal juntada é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do CTN' (STJ, REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2011).’ (STJ, AgRg no REsp 1460507/SC, Rela. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3.3.2016, DJe 16.3.2016).
” (Id. 275194377 – Págs. 6/7).

No que tange à terceira alegação de omissão, referente à suposta inexistência de fato gerador tributário por ausência de impostos a serem repassados — questão que remonta à própria materialidade da obrigação tributária, nos termos do art. 114 do Código Tributário Nacional — verifica-se que o v. acórdão embargado abordou a questão com a profundidade necessária, esclarecendo com precisão doutrinária:

“
Impende esclarecer que a sanção pecuniária objeto da discordância da apelante não decorre da ausência de pagamento do tributo em si, mas do descumprimento do prazo legal para o seu recolhimento, circunstância que, à luz do princípio da estrita legalidade tributária, insculpido no art. 150, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, configura infração à legislação tributária, ensejando a aplicação da correspondente sanção.
” (Id. 275194377 – Pág. 5/6).

E ainda:

“
Isso porque a materialização da infração tributária perfectibiliza-se no exato momento do vencimento da obrigação tributária, sem o correspondente adimplemento tempestivo, consubstanciando-se, portanto, em infração formal à legislação tributária
.” (Id. 275194377 – Pág. 6).

Por fim, quanto à quarta alegação de omissão, atinente à suposta inadequação técnico-normativa dos dispositivos legais constantes na certidão de dívida ativa em relação à infração verificada — questão que toca à própria validade formal do título executivo, à luz do disposto no art. 202, III, do Código Tributário Nacional c.c. art. 2º, § 5º, III, da Lei n. 6.830/1980 — o v. acórdão embargado manifestou-se expressamente, em fundamentação calcada no princípio da especificidade normativa:

“
Releva destacar, neste diapasão, que os dispositivos legais que fundamentam a exação — quais sejam, a cláusula trigésima do Convênio ICMS n. 110/2007, os arts. 498, 500, 515 e 948 do atual Regulamento do ICMS (RICMS-MT) e o art. 47-E, inciso I, alínea ‘a’, da Lei Estadual n. 7.098/1998 — encontram-se em plena conformidade com o ordenamento jurídico pátrio, não havendo nenhum equívoco ou antinomia normativa que possa infirmar a validade da cobrança em questão. A subsunção do fato concreto à norma jurídica abstrata operou-se de modo tecnicamente escorreito, em estrita observância aos cânones hermenêuticos que regem a aplicação da lei tributária
.” (Id. 275194377 - Pág. 6).

Em conclusão, o que se constata, na realidade, é a tentativa da embargante de utilizar instrumento processual de finalidade integrativa como sucedâneo recursal impróprio, objetivando rediscutir o mérito da causa já definitivamente apreciado, pretendendo, assim, emprestar efeitos infringentes aos embargos declaratórios, em manifesta contrariedade à natureza jurídica e ao escopo teleológico do instituto, o que não se admite na hipótese vertente.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
PETROÁLCOOL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
., por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025